Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001943-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), KEZIO MAXIMIANO LIMA - CPF: 689.453.101-34 (AGRAVANTE), JAILSON GOIS - CPF: 682.371.039-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE E INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o interdito proibitório mecanismo processual eminentemente possessório e, inexistindo demonstração da efetiva posse sobre o imóvel, assim como do justo receio de moléstia por atos de turbação ou esbulho, impõe-se a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KEZIO MAXIMIANO LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 100103151.2020.8.11.0100, indeferiu o pedido liminar feito por JAILSON GOIS.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o Magistrado
a quo
se equivocou ao indeferir a liminar requerida no bojo da ação de interdito proibitório c/c tutela provisória de urgência, uma vez que ficou demonstrado que está sofrendo ameaça de despejo de imóvel locado, cujo contrato foi renovado.

Afirma que a relevância da fundamentação está consubstanciada no contrato de aluguel da área e que o perigo dano irreparável ou de difícil reparação se dá por conta das constantes intimidações e, ainda, pela notificação extrajudicial e verbal por parte da agravada, que insiste em reaver o imóvel locado.

Ressalta que a posse ficou comprovada por meio do CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS e que a presente medida se faz de suma importância, posto que, além de assegurar direito do Agravante, acarretará prejuízo a 18 famílias empregadas por ele.

Requer a reforma da decisão agravada para que o pedido de interdito proibitório seja deferido, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão atacada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 76171982.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 77186984.

Dispensadas as contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Às providências necessárias.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia em exame está em saber se estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de Interdito Proibitório postulada pelos agravantes KEZIO MAXIMIANO LIMA.

Nas razões do recurso, narra que está sofrendo constantemente ameaças de turbação da posse do bem descrito na inicial.

Pois bem.

A tutela de urgência prevista no artigo 300 do novo CPC, será cabível, quando
“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Assim, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso concreto, dentro dos limites estabelecidos para o deferimento da tutela vindicada em ação de interdito proibitório, necessário a presença dos requisitos do art. 567 do CPC,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre esse aspecto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O interdito proibitório, por sua vez, é conferido àquele que, temendo o esbulho ou a turbação iminente,
objetiva impedir agressão à sua posse
(art. 567, CPC). Para o cabimento do interdito possessório, o autor deve

provar a probabilidade de iminente agressão à posse
.
Trata-se de ação nitidamente preventiva. Daí não ser de impressionar o fato de já ter sido confundida com a ação cautelar, nada obstante a sua evidente autonomia, pois o possuidor, por meio dela, deseja essa prevenção. Nela não há referibilidade. Essa ação preventiva viabiliza tutela antecipatória e sentença que podem ordenar, sob pena de multa, decisões mandamentais”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT,p. 689).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a
turbação atual ou real
, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais,
certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética
”
(Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Como visto, tem-se que o interdito proibitório é medida preventiva cabível ao
possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse
e a ameaça deve ser demonstrada suficientemente por meio de circunstâncias peculiares que ensejam a ocorrência de fundado receio de turbação possessória.

Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”. Com isso,
não pode ser conferida a tutela dessa natureza a quem tenha o receio de que venha a ser legitimamente desapossado do imóvel
, como acontece na relação entre locatário e locador.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e para a concessão da liminar devem estar preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. A demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido. 3. Objetiva-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente a condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”, não podendo ser conferida a tutela dessa natureza a quem tenha o receio de que venha a ser legitimamente desapossado do imóvel, como acontece na relação entre locatário e locador. (TJ-MT - AI: 10154468220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020).

Dessa forma, na hipótese dos autos, não há comprovação de justo receio de moléstia praticado pelo agravado, em razão da iminência de turbação e/ou esbulho na área em questão, o que afasta, por vez, a probabilidade do direito invocada em sede de cognição inicial, sendo necessária a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021